Tribunal: TJES
Processo: 5018886-81.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018886-81.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: ANA MARIA DE JESUS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO NÃO QUALIFICADO COMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial por ela ajuizada, reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão executiva com fundamento na classificação do título como Cédula de Crédito Bancário, aplicando o prazo trienal, e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos dos arts. 332, § 1º, e 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: I) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva da apelante, a partir da correta qualificação jurídica do título apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título apresentado não contém a denominação “Cédula de Crédito Bancário” nem a assinatura da instituição financeira credora, descumprindo os incisos I e VI do art. 29 da Lei nº 10.931/2004, o que impede sua qualificação como tal.

Afastada a natureza de Cédula de Crédito Bancário, aplica-se o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular.

Considerando que a última parcela venceu em 16/12/2016 e a execução foi ajuizada em 18/12/2020, constata-se que a demanda foi proposta dentro do prazo prescricional.

Mesmo que fosse reconhecida a natureza de Cédula de Crédito Bancário, o entendimento jurisprudencial do STJ é pela incidência do prazo quinquenal para a pretensão executiva (AgInt no AREsp n. 2.613.746/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14/10/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência dos requisitos legais, em regra, descaracteriza o título como Cédula de Crédito Bancário.

O prazo prescricional para a execução de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Proposta a execução antes do término do prazo quinquenal, afasta-se a prescrição da pretensão executiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5018886-81.2021.8.08.0048

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELAD
A
:
ANA MARIA DE JESUS

RELATOR:
DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A –
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra a sentença de Id 15011102, por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível da Serra, em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
ANA MARIA DE JESUS
, reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição e julgou liminarmente improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro nos artigos 332, § 1º, e 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id 15011103), a apelante sustenta, em síntese, que:
I)
o título executivo não se qualifica como Cédula de Crédito Bancário, por não preencher os requisitos essenciais previstos no art.29 da Lei nº 10.931/2004;
II)
por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil e não a Lei Uniforme de Genebra.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

A apelante ajuizou esta Ação de Execução de Título Extrajudicial colimando a satisfação do crédito estampado no instrumento particular de mútuo acostado em Id 15011087 – pág.9.

O juízo a quo entendeu que o título executivo que aparelha a execução pode ser qualificado como Cédula de Crédito Bancário e, assim, estaria sujeito ao prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto na Lei Uniforme de Genebra. Considerando que o vencimento da última parcela ocorreu em 16 de dezembro de 2016 e que a ação foi proposta somente em 18 de dezembro de 2020, concluiu, de ofício, pela prescrição da pretensão executória.

O cerne da controvérsia reside, pois, na correta qualificação jurídica do documento que instrui a execução e, por conseguinte, na definição do prazo prescricional aplicável à pretensão da Apelante.

O juízo de origem, como visto, classificou o “Termo de Adesão" como uma Cédula de Crédito Bancário (CCB) e, com base nessa premissa, aplicou o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto na legislação cambial, para declarar a extinção da pretensão executiva.

Todavia, entendo que a análise dos autos, em especial do título em questão, impõe conclusão diversa.

A Cédula de Crédito Bancário, instituída pela Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, é um título de crédito que representa uma promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade. Por sua natureza, para que um instrumento seja considerado como tal,
deve obrigatoriamente conter os requisitos essenciais elencados em seu artigo 29
, que dispõe:

Art. 29 - A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação “Cédula de Crédito Bancário”;

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

Na hipótese dos autos, a análise do documento apresentado pela apelante para aparelhar a execução demonstra que ele não atende a, pelo menos, dois dos requisitos essenciais acima transcritos. Primeiramente, o título não contém a denominação "Cédula de Crédito Bancário", exigida pelo inciso I do supracitado art.29. Em segundo lugar, o documento contém apenas a assinatura da financiada/devedora, a Sra.
ANA MARIA DE JESUS
, não constando a assinatura do emitente (a instituição financeira credora), em desacordo com o inciso VI do mesmo dispositivo legal.

Descaracterizado o título como Cédula de Crédito Bancário e, por consequência, afastada a aplicação da legislação cambial e seu prazo prescricional trienal, a questão deve ser resolvida sob a ótica do Código Civil. A pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular rege-se pelo prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o artigo 206, § 5º, inciso I:

Art. 206 - Prescreve:

[...]

§ 5º Em 5 (cinco) anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

O termo inicial para a contagem do referido prazo é a data de vencimento da última parcela do contrato, pois é a partir de então que a totalidade da dívida se torna exigível e nasce para o credor a pretensão de cobrá-la em sua integralidade. Conforme se extrai da planilha de débito que instruiu a petição inicial (Id 15011089 – pág.4), o vencimento da 18ª e última parcela do financiamento ocorreu em 16 de dezembro de 2016.

Aplicando-se o prazo quinquenal, o termo final para o ajuizamento da ação de execução seria o dia 16 de dezembro de 2021. A presente demanda foi protocolada em 18 de dezembro de 2020, sendo forçoso concluir, portanto, que a ação foi ajuizada antes do decurso do prazo prescricional.

De todo modo, mesmo que se partisse da premissa de que o título em questão constitui Cédula de Crédito Bancário, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, igualmente, considera que o prazo prescricional aplicável à hipótese seria o quinquenal, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE TÍTULO C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. 1. Ação declaratória de prescrição de título c/c obrigação de fazer.
2.
A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (STJ. AgInt no AREsp nº 2.613.746/MT. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Data de Julgamento: 14/10/24, DJe: 16/10/24.). (grifo nosso)

Do mesmo modo já se pronunciou esta c. Terceira Câmara Cível em situação idêntica a dos presentes autos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO NÃO QUALIFICADO COMO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A contra sentença que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial por ela ajuizada, reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão executiva com fundamento na classificação do título como Cédula de Crédito Bancário, aplicando o prazo trienal, e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos dos arts. 332, § 1º, e 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa; (ii) definir o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva da Apelante, a partir da correta qualificação jurídica do título apresentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O juiz não deve pronunciar nulidade processual se puder julgar o mérito em favor da parte a quem aproveitaria o reconhecimento da nulidade, conforme o art. 282, § 2º, do CPC.

2. O título apresentado não contém a denominação “Cédula de Crédito Bancário” nem a assinatura da instituição financeira credora, descumprindo os incisos I e VI do art. 29 da Lei nº 10.931/2004, o que impede sua qualificação como tal.

3. Afastada a natureza de Cédula de Crédito Bancário, aplica-se o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular.

4. Considerando que a última parcela venceu em 30.12.2016 e a execução foi ajuizada em 18.12.2020, constata-se que a demanda foi proposta dentro do prazo prescricional.

5. Mesmo que fosse reconhecida a natureza de Cédula de Crédito Bancário, o entendimento jurisprudencial do STJ é pela incidência do prazo quinquenal para a pretensão executiva (AgInt no AREsp n. 2.613.746/MT, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 14.10.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência dos requisitos legais, em regra, descaracteriza o título como Cédula de Crédito Bancário.

2. O prazo prescricional para a execução de dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

3. Proposta a execução antes do término do prazo quinquenal, afasta-se a prescrição da pretensão executiva. (TJ/ES. Apelação Cível nº0021727-71.2020.8.08.0048. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza. Data de Julgamento: 22/08/25).

Dessa forma, a reforma da sentença é medida que se impõe, devendo o feito retornar ao juízo de origem para que a execução tenha seu regular prosseguimento, com a citação da Executada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida, afastando a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que o feito tenha seu regular prosseguimento.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
ANULAR
a sentença recorrida, afastando a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que o feito tenha seu regular prosseguimento.